Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001549-51.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, DEBORA BRITO D ALMEIDA CORDEIRO AGRAVADOS: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME DESPACHO ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO e DÉBORA BRITO D'ALMEIDA CORDEIRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Asseveram também, que o acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018